Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1009088-67.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: FÁBIO CALMON;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Fábio Calmon contra decisão que indeferiu a liminar (Id. 42657484).
Assegura que a decisão embargada incorreu em omissão em razão de “não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 1022, Parágrafo único, II e 489, § 1o, IV, ambos do CPC)”.
Assevera que, “a Lei Federal nova (Lei no 13.848, de 25 de junho de 2019), que incluiu o § 7o, no art 5o, da Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000, também não alcança o mandato do embargante, uma vez que sua entrada em vigor foi posterior a sua nomeação”, assim como o entendimento do Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso materializado no parecer no 457/SGACI/2019.
Afiança que a contradição existente “encontra-se na circunstância de a fundamentação da r. decisão ter sido contrária à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (arts. 6o, 23 e 24) e, também, contrária à própria Lei Nacional no 13.848 de 25 de junho de 2019 (art. 49), utilizada por analogia na r. decisão atacada”.
Requer seja sanada a apontada omissão e contradição.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 46204464).
É o relatório.
Quanto à alegação de omissão, anoto que a decisão embargada analisou tão somente a presença dos pressupostos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança.
Na decisão embargada, está bem explicitada as razões do indeferimento da liminar:
[...] No caso, o impetrante teria sucedido Eduardo Alves de Moura, exonerado a pedido (Id. 40358988, fls. 6); logo, não se trata, a princípio, de mandato regular e sim de ‘mandato-tampão’.
[...]
Daí decorrente, constata-se que não há previsão acerca de vacância no curso do mandato.
Nada obstante a omissão normativa, a nomeação do impetrante, em razão de vacância do cargo de Presidente da AGER/MT, à primeira vista, não importaria em novo mandato de quatro (4) anos, mas sim a um destinado tão somente ao cumprimento do prazo remanescente daquele que o antecedeu. [...]. (Id. 42657484, fls. 4/5).
Já a alegada contradição consistente na aplicação de norma superveniente ao fato, a decisão embargada consignou que “não há previsão acerca de vacância no curso do mandato”. Todavia, essa circunstância não autorizaria o embargante a cumprir novo mandato de quatro (4) anos.
Ademais, o exame acerca da existência de violação a direito líquido e certo, que decorreria do ato de sua exoneração, compete ao Colegiado, por se tratar de mandado de segurança de competência originária do Tribunal.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator